Tribunal: TJES
Processo: 0006752-81.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006752-81.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO SANTOS DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0006752-81.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO SANTOS DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO SANTOS DA CONCEICAO
face irresignação com a r. sentença (Pje), de lavra do MM. Juiz, Dr. ANTÔNIO MOREIRA FERNANDES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas iras do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e

artigo 12, da Lei 10.826/03
à pena total de
07 (sete) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 710 (setecentos e dez) dias-multa
, para cumprimento no regime inicialmente
fechado
.

Razões recursais apresentadas em que a culta defesa pede a absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, por ausência de provas de autoria delitiva. Eventualmente, pugna pela redução das penas-base ao mínimo legal e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Por fim, requer o prequestionamento das matérias suscitadas.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou suas contrarrazões de apelo nas quais requereu a manutenção da sentença monocrática.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer na qual opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0006752-81.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO SANTOS DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

VOTO

Conforme fora relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO SANTOS DA CONCEICAO
face irresignação com a r. sentença (Pje), de lavra do MM. Juiz, Dr. ANTÔNIO MOREIRA FERNANDES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas iras do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e

artigo 12, da Lei 10.826/03
à pena total de
07 (sete) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 710 (setecentos e dez) dias-multa
, para cumprimento no regime inicialmente
fechado
.

Narra a denúncia que:

“[...] No dia 25/10/2019, por volta das 19h00min, na Rua CD, bairro Seac, em São Mateus, o denunciado, guardava, para fins de traficância, 196 (cento e noventa e seis) pinos de cocaína, 151 (cento e cinquenta e uma) buchas de maconha, 117 (cento e dezessete) gramas, 04 (quatro) papelotes de crack, bem como possuía 05 (cinco) munições e 01 (um) revólver calibre .32, marca Taurus, nº 286657, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Depreende-se dos autos que em patrulhamento, os Policiais Militares notaram que havia uma intensa movimentação em uma residência, local intenso de comércio de substância entorpecente, e realizaram uma campana.

Ao realizarem o monitoramento, visualizaram movimento intenso de pessoas, bem como o denunciado no portão da residência, momento em que foi realizado a aproximação. Ao notar a aproximação dos militares, o adentrou na residência, desobedecendo a ordem de parada, no entanto foi interceptado pelos militares.

Ato contínuo, os militares efetuaram buscas no interior da residência, momento em que localizaram 196 (cento e noventa e seis) pinos de cocaína, 151 (cento e cinquenta e uma) buchas de maconha, 117 (cento e dezessete) gramas de maconha, 04 (quatro) papelotes de crack, 05 (cinco) munições, sendo três picotadas e duas intactas, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) saco contendo embalagens de sacolé; 01 (um) revólver cal. 32 e a quantia de R$ 285,05 (duzentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos), conforme Auto de Apreensão à fl. 14 [...].”

Razões recursais apresentadas em que a culta defesa pede a absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, por ausência de provas de autoria delitiva. Eventualmente, pugna pela redução das penas-base ao mínimo legal e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Por fim, requer o prequestionamento das matérias suscitadas.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou suas contrarrazões de apelo nas quais requereu a manutenção da sentença monocrática.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer na qual opinou pelo improvimento do recurso.

Pois bem. Válido, em princípio, registrar que quanto ao delito de tráfico de drogas, a teor do previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, são dezoito verbos elementares do tipo penal,
in verbis
:

“Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Como é sabido, para a formação de um juízo de certeza razoável sobre o comércio de entorpecentes, não é indispensável a prova efetiva do tráfico quando há indícios convincentes que demonstram a traficância ou quando as circunstâncias que cercam o agente envolvido não deixam dúvidas sobre a finalidade mercantil da droga, tais como a forma com que a droga estava disposta, realização de monitoramento prévio no local, etc.

Dito isso, relativamente ao pleito de absolvição do recorrente, por alegada ausência de provas, entendo que tal apelo não merece acolhida.

Após detido exame do caderno processual, constata-se que a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada através do Boletim Unificado às fl. 06-08, Auto de apreensão à fl. 17-17v, Auto de constatação de substância entorpecente à fl. 18-18v, Auto de apreensão de arma de fogo e munição à fl. 20-20v e Auto de constatação de eficiência de munições à fl. 21-21v.

Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado pelo apelante, diante do detido exame dos autos, constata-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos prestados em Juízo e pela apreensão dos entorpecentes e da arma de fogo de que tinha propriedade.

Os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante e a apreensão da droga e da arma de fogo são coerentes entre si, tanto na esfera inquisitorial quanto na judicial, e indicam a autoria delitiva do recorrente, delineando claramente que este era o proprietário do material entorpecente, que possuía visivelmente finalidade mercantil.

Vejamos o depoimento, em Juízo, do SD/PMES Vinícius Moreira Monico, extraído da sentença:

“(...) declarou se recordar da ocorrência, aduzindo que já tinham informação de que em tal local era ponto de comercialização de entorpecentes, sendo que em outras ocasiões que foram averiguar tal região, havia correria para o meio do mato, próximo a residência do acusado, motivo que fizeram a campana, no dia dos fatos, atrás de tal residência, onde conseguiram visualizar intensa movimentação de entrada e saída de indivíduos no imóvel, motivo que levou os policiais avançarem para tal ponto, momento em que o acusado adentrou na residência e fugiu para o lado de trás, local em que havia outra equipe policial de campana. Encontraram bastante droga, além de arma de fogo na residência. Esclareceu que o acusado seria a única pessoa dentro da residência, tendo visto o acusado na movimentação de “entrar e sair”, não se recordando qual foi a versão do acusado quanto aos materiais apreendidos. A testemunha aduziu que já conhecia o acusado de outras situações, tendo efetuado sua prisão em outras duas ocasiões, por tráfico de entorpecentes e por porte de arma de fogo, sendo que, no dia dos fatos, o depoente vislumbrou que o acusado seria o único a permanecer no local, diferente dos demais indivíduos que após um tempo, saíam daquele determinado ponto, exceto quando a viatura passava no local, pois Bruno corria junto aos demais. Explicou que a residência seria “cachanga”, tendo alguns eletrodomésticos velhos, não sabendo se eram utilizados, pois aparentavam estar abandonados. Aduziu que foi encontrada uma carteira do acusado, além de roupas, as quais o depoente não soube indicar se seriam do acusado. Por fim, declarou que o acusado foi o único conduzido da ocorrência, bem como que Bruno residia, na realidade, em outro lugar, na rua 02, no bairro Morada do Ribeirão.”

Quanto ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do apelante, meu entendimento, assim como desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de entorpecentes, o depoimento dos policiais que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos a testemunharem esta ação delituosa.

Em oposição ao que alega a diligente defesa em sede de razões recursais, ao meu sentir, válido é o depoimento do agente público policial. A prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas.

Não há prova nos autos que desabone a conduta ou as informações colhidas destes servidores públicos. É cediço que as declarações de policiais militares em juízo, sob a garantia do contraditório, possuem grande valia, quando coerentes e demonstram consonância entre si.

Nesse sentido diz o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]

II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Registre-se, por oportuno, que foi apreendido com o apelante materiais para a individualização do entorpecente apreendido, como:
balança de precisão e saco contendo embalagens de “sacolé”.

Portanto, considerando as circunstâncias em que a conduta do recorrente foi praticada, a apreensão da droga que tinha propriedade, bem como de uma arma de fogo e das munições, e o testemunho dos policiais que realizaram a abordagem, torna-se evidente a finalidade mercantil da droga aprendida e a adequação típica do réu ao delito de tráfico de entorpecentes e ao crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03.

Noutro giro, o apelante

pede a redução de suas penas-base relativamente ao crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo para o mínimo legal.

Todavia, nota-se que a dosimetria confeccionada em primeiro grau de jurisdição foi bem elaborada e não merece qualquer tipo de reparos, uma vez que os ditames legais dos artigos 59 e 68 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 foram suficientemente seguidos e todas as etapas da dosimetria foram realizadas de forma fundamentada.

Inicialmente, pontua-se que o crime previsto no artigo 12 da Lei 10./26/03 já fora fixado no mínimo legal, não havendo interesse recursal da defesa neste sentindo.

Por outro lado, segundo dispõe o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em seu preceito típico secundário, a penalidade pela prática do delito de tráfico de drogas será fixada em reclusão, de 05 (cinco) anos a 15 (quinze) anos.

A pena-base do recorrente foi fixada próxima ao mínimo legal, isto é, em
sete anos
de reclusão para o tráfico de drogas.

Registra-se que no nosso ordenamento jurídico se instituiu um critério onde o julgador exerce relativo arbítrio na aplicação da sanção ao dosá-la de acordo com as diversas circunstâncias inerentes a cada caso concreto, o que lhe faculta a escolha da penalidade mais adequada ao agente, possibilitando, em contrapartida, a individualização da pena e a eficácia da punição.

Como é cediço, trata o artigo 59 do Código Penal das chamadas circunstâncias judiciais, que fornecem ao magistrado os critérios necessários à fixação da pena-base entre os limites da reprimenda fixados abstratamente na legislação.

Diante dos elementos trazidos pelo dispositivo acima referido, que traça a biografia moral do acusado, bem como as particularidades que envolveram o ilícito, deve o magistrado aplicar a quantidade de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da sanção penal.

Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um índice preciso para se fixar a pena-base e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente.

Ao meu sentir, ao aplicar a pena, o Juízo
a quo
agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal, bem como analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP e no artigo 68 do mesmo
codex
, bem cmo no artigo 42 da Lei 11.343/06, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelo apelante.

No caso dos autos, o Juízo de 1º grau
majorou a pena-base especialmente diante da diversidade de drogas que tinha propriedade:
196 (cento e noventa e seis) pinos de cocaína; 151 (cento e cinquenta e uma) buchas de maconha; 117 (cento e dezessete) gramas de maconha; 04 (quatro) papelotes de crack.

Como é cediço, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede, por si só, a fixação da pena-base no mínimo legal previsto em lei, razão pela qual, o pleito em análise não merece acolhimento.

Neste diapasão, trago à colação consagrada orientação jurisprudencial do Excelso Supremo Tribunal Federal:

"Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I - A exacerbação da pena-base deveu-se a fatos concretos existentes nos autos. Havendo uma circunstância judicial desfavorável ao paciente já é o bastante para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedente. II – A dosimetria da pena, bem revista pelas instâncias inferiores (TJ estadual e STJ), foi mantida. Entender de modo diverso exige, necessariamente, aprofundamento na análise dos elementos fático-probatórios, incabível na via eleita." (STF - HC 117381, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2013 PUBLIC 03-12-2013)

No caso de crime de tráfico de drogas, há de ser levado em consideração o artigo 42 da Lei 11.343/06:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADA, NA FRAÇÃO MÁXIMA. QUANTIDADE DO MATERIAL ENTORPECENTE, POR SI, NÃO AUTORIZA A PRESUNÇÃO DE DEDICAÇÃO DA AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉ TECNICAMENTE PRIMÁRIA. PENA DEFINITIVA IMPOSTA EM PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. - Em se tratando de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.
[...]” (AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022, grifo nosso).

Dessa forma, tenho que não há alterações a serem feitas, visto que coerente e correta a análise do artigo 59, do Código Penal, à luz do artigo 42 da Lei 11.343/06, efetuada pelo magistrado sentenciante para o recorrente.

No que tange à alteração do regime inicial de pena, não há qualquer mácula na sentença condenatória, haja vista seguir a literalidade do § 2º, do artigo 33, do Código Penal. Não se vislumbra, também, qualquer motivo exposto pela defesa que seja apto a subverter o princípio da legalidade no caso dos autos.

No mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr. Sócrates de Souza:

“No caso, restou devidamente comprovado que o acusado cometeu a conduta de guardar entorpecentes. Assim, entendo que restou configurada a conduta do artigo 33 da Lei de Drogas, bem como restou devidamente comprovada a ocorrência do crime de Posse irregular de arma de fogo por parte do acusado, tendo a ocorrência de ambos delitos sido lastreada por seguros elementos probatórios colacionados no bojo dos autos, motivo pelo qual entendo que não há que se falar em absolvição do apelante.

[...]

Nesse passo, não há que se falar em redução da pena, uma vez que a exasperação realizada pelo magistrado a quo foi adequadamente fundamentada na circunstância judicial dos antecedentes do réu, que encontravam-se maculados (conforme certidão de fl. 158), bem como por meio da quantidade e natureza de drogas apreendidas, conforme determina o artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Desse modo, penso que a reprimenda foi aplicada em patamar compatível com os dados concretos existentes no processo e, sobretudo, com as circunstâncias do caso e as condições pessoais do recorrente, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.”

Ante o exposto, na esteira do entendimento ministerial, conheço do presente, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de manter intacta a sentença primeva.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL - 2. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS - ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 - 3. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - MATÉRIAS PREQUESTIONADAS - 4. APELO IMPROVIDO.

1. Considerando as circunstâncias em que a conduta do recorrente foi praticada, a apreensão da droga que tinha propriedade, bem como de uma arma de fogo, e o testemunho dos policiais que realizaram a abordagem, torna-se evidente a finalidade mercantil da droga aprendida e a adequação típica do réu ao delito de tráfico de entorpecentes e ao crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03.

2.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede, por si só, a fixação da pena-base no mínimo legal previsto em lei, razão pela qual, o pleito em análise não merece acolhimento.

3. No que tange à alteração do regime inicial de pena, não há qualquer mácula na sentença condenatória, haja vista seguir a literalidade do § 2º, do artigo 33, do Código Penal. Não se vislumbra, também, qualquer motivo exposto pela defesa que seja apto a subverter o princípio da legalidade no caso dos autos.

4. APELO IMPROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0006752-81.2019.8.08.0047, em que é apelante BRUNO SANTOS DA CONCEICAO e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.